Tribunal: TJMT
Processo: 1040524-86.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040524-86.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SONIA FIGUEIREDO - CPF: 405.541.201-00 (APELANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), LINDNALDO DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 523.551.281-20 (APELADO), TATIANE QUEIROZ PRADO DOS SANTOS - CPF: 055.841.491-52 (APELADO), WELLERSON SILVA PRADO DOS SANTOS (APELADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), TATIANE QUEIROZ PRADO DOS SANTOS - CPF: 055.841.491-52 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLERSON SILVA PRADO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1040524-86.2018.8.11.0041

APELANTE: SONIA FIGUEIREDO

APELADO: LINDNALDO DE OLIVEIRA NOVAIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– IMPROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE À ÉPOCA DA INVASÃO – ELEMENTOS INDICATIVOS APENAS DO DOMÍNIO – REQUISITOS DO ARTIGO
561 DO CPC/15
NÃO PREENCHIDOS
–
RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença de improcedência da ação, se a parte autora não se desincumbiu de demonstrar o efetivo exercício da posse à época da invasão, tendo juntado apenas provas do domínio do imóvel.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SONIA FIGUEIREDO
na
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada em face de
LINDNALDO DE OLIVEIRA NOVAIS,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a apelante que a posse indireta está comprovada nos autos, tendo em vista o Título Definitivo do imóvel e comprovante de endereço/energia em seu nome.

Alega que com o passar do tempo, além do recorrido, outros desconhecidos praticaram o esbulho possessório, devendo a decisão judicial da presente ação atingir todas as partes ocupantes da propriedade.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 204521116) que a autora, ora apelante, é possuidora do lote 08, quadra 09, com área de 222,50 m2, situado no loteamento Ouro Fino, Cuiabá-MT, que pertencia ao seu pai, Sr. DORACI FIGUEIREDO, adquirido pela carta de aforamento, datada de 13/01/1998.

Diante do falecimento de seu genitor, em 01/01/2011, a demandante solicitou, em 16/07/2018, a regularização fundiária do referido imóvel, sendo o título definitivo com a concessão da propriedade emitido em 29/10/2018.

Segundo a autora, o imóvel encontrava-se alugado, porém, o locatário inadimplente se mudou sem comunicá-la. Quando decidiu ir até o local, constatou que o réu havia invadido a residência, recusando-se a desocupá-la, mesmo após solicitação da demandante.

Por esse motivo, registrou do boletim de ocorrência e ajuizou a presente ação.

Devidamente citado, o demandado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois bem.

Resta incontroverso dos autos o domínio da apelante sobre o lote objeto do litígio, tendo em vista o Título Definitivo de Propriedade constante no ID 204521125.

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que: "
O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
".

Todavia, para obter a proteção possessória, deve o autor preencher os requisitos enumerados no art. 561 do CPC/15, que dispõe:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No mesmo sentido previa o art. 927 do CPC/73, vigente à época da propositura da ação:

“
Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No caso dos autos, apesar de a apelante alegar ter comprovado a posse indireta como o esbulho, as provas dos autos demonstram apenas o domínio sobre área objeto da lide.

Com efeito, denota-se tanto dos documentos juntados aos autos como dos depoimento testemunhais que o genitor da autora DORACI

FIGUEIREDO residiu no imóvel até a data do seu falecimento, em 01/01/2011, contudo, não há elementos que indiquem que a demandante efetivamente exercia a posse do bem no período compreendido entre o óbito do seu pai até a data do suposto esbulho possessório (19/11/2018).

Insta salientar que apesar de a apelante afirmar que locava o imóvel desde o falecimento do seu genitor e que o esbulho ocorreu após o inquilino desocupá-lo sem notificá-la, o fato é que não colacionou aos autos nenhuma prova nesse sentido, como por exemplo, o contrato de locação.

Tal alegação também não foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas e informante ouvidos, os quais apenas confirmaram que o Sr. DORACI FIGUEIREDO morou no local até a data do seu óbito, sem nada mencionarem acerca da suposta locação do bem pela apelante.

Aliás, de se destacar que o informante Luís Possidônio, que se declarou amigo íntimo da autora, confirmou que ela não morava no imóvel, o qual era habitado apenas pelo seu genitor Doraci Figueiredo, bem como que a propriedade estava ocupada por pessoas estranhas há mais de um ano e meio (ID 204526728).

De se destacar que a juntada de uma única conta de energia em nome da autora, após a regularização fundiária do imóvel, não é capaz por si só demonstrar o efetivo exercício da posse.

Destarte, escorreita a sentença de improcedência da ação, uma vez que a parte demandante não se desincumbiu de demonstrar o efetivo posse indireta do bem à época da invasão.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE – DOCUMENTOS VOLTADOS À COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprar a posse anterior do imóvel (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, não havendo comprovação da posse, o pedido de reintegração deve ser julgado improcedente
.” (TJMT – N.U 0000151-26.2010.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE PELOS AUTORES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas ações possessórias de reintegração e/ou manutenção de posse, deve ser comprovado, de forma clara, o preenchimento dos requisitos disciplinados no artigo 561 do Código de Processo Civil. Assim, para o ajuizamento das possessórias é indispensável a comprovação de que o requerente exercia, efetivamente, a posse, e viu-se, por ato de terceiro, turbado ou esbulhado dela.

2. No caso dos autos, não houve comprovação de posse no imóvel em litígio, acarretando, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a improcedência do pedido de manutenção de posse.

3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido
.” (TJMT – N.U 1004523-42.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Neste particular, insta salientar que se a apelante possui prova apenas da propriedade do imóvel e pretende obter a posse exercida injustamente por outrem, não deveria ter se utilizado da ação possessória, mas sim reivindicatória.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade contida no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024